Tribunal: STF
Processo: AI 635814
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA:1. Dano moral: arrendatária submetida a cobrança indevida,
   após a quitação de leasing e a aquisição de veículo. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz da
   legislação infraconstitucional pertinente ao caso: a alegada
   violação dos dispositivos constitucionais invocados, se ocorresse,
   seria indireta ou reflexa, que não enseja reexame em recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, do princípio da
   Súmula 636.
2. Decisão judicial: motivação suficiente:
   inexistência de negativa de prestação jurisdicional e de violação
   do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Precedente: RE 140.370,
   Pertence, RTJ 150/269.